Tribunal: TJMT
Processo: 1023923-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023923-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambos litigantes visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva,

que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 1023923-05.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para condenar o BANCO DO BRASIL S. A. ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios, em favor de RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e o litisconsórcio FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da notificação da rescisão contratual (2013), além das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (Id. 155286859).

Nas razões de Id. 155286867, os primeiros apelantes, RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, aduz que o Julgador
a quo
arbitrou o valor dos honorários em quantia irrisória e insuficiente para remunerar os serviços comprovadamente prestados por longos anos nos autos da “Ação de Execução n. 851-14.2005.811.0024 - 91/2005 – 2541 da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT”.

Discorre sobre as particularidades da referida ação, apontando que foi ajuizada em 06/03/1998 e tinha como valor da causa R$20.406,36, de modo que os honorários arbitrados pela sentença representam apenas a quantia de R$2.040,63, valor este a ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora.

Refere que ao ser computada a correção nos moldes da sentença, a partir da data da rescisão do contrato de prestação de serviços, que ocorreu em 22/03/2013, a condenação resulta na quantia de R$5.278,64, gerando um injustificável congelamento do valor da causa entre a data do ajuizamento (1998) até a da rescisão (2013), tornando incompatível com a importância da causa e com os serviços comprovadamente prestados.

Salienta que o próprio Banco do Brasil apresentou nos autos o cálculo do valor da causa atualizado ao Id. 84269863 no qual faz aplicação do índice INPC desde a data do ajuizamento da ação originária em 1998.

Afirma que a aplicação de INPC + juros simples 1% ao mês, desde a data do ajuizamento da demanda de origem, se mostra um parâmetro mais justo, adequado e capaz de demonstrar a importância econômica das causas nos dias de hoje.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja observada a atualização do valor da causa desde a data do ajuizamento da demanda, com a incidência de INPC e juros mínimos, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios em valores efetivamente compatíveis com a importância econômica da causa e com os serviços comprovadamente prestados.

Por sua vez, o segundo apelante, BANCO DO BRASIL S. A., apela de forma adesiva, no Id. 155286869, aduzindo a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma fixada pelo Julgador
a quo
.

Requer a modificação da sentença para que o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido, fixando-o por arbitramento, com base no art. 85, § 8o, do CPC, atendido os ditames dos incisos I, II e III do §2o, da referida norma legal, além da alteração do termo de incidência da correção monetária, para a data do arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando cada qual o desprovimento do recurso da parte adversa, Id. 155286871 e 155286872. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta em discussão se refere à quantia fixada a título de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
por força da ruptura contratual dos serviços de advocacia outrora pactuados entre BANCO DO BRASIL S. A. e RODRIGO MISCHIATTI, sendo tais demandas corriqueiras, existindo entendimento consolidado a respeito da matéria por este Tribunal, inclusive por esta Câmara Cível e Superior Tribunal de Justiça.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários, condenando o banco demandado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, em favor de Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia e o litisconsórcio Faeda Advogados Associados S/S, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 2013, além das custas processuais e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Ambos litigantes insurgem-se contra o
decisum
, sendo o primeiro apelo pela majoração do valor fixado e o segundo pela redução, além de combaterem o marco temporal da correção monetária definido pela sentença.

Pois bem.

No caso em debate, resta incontroverso que os primeiros apelantes, a partir de fevereiro de 2006, laboraram nos de Execução no 0000851-14.2005.811.0024 (código 2541) que tramitou perante a Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, ajuizado por outra banca de advogados, em março de 1998, contra Dejair dos Reis Bezerra-ME e Dejair dos Reis Bezerra, no qual buscaram o pagamento de R$ 20.406,36 à época (06.03.1998), no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, em 2013.

Portanto, plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Em relação ao
quantum debeatur
, entendo que a verba honorária sucumbencial foi fixada de forma equivocada, pois, não se deu com base no art. 85, § 8o, do CPC.

Nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nos autos, é fato incontroverso que os causídicos adentraram no feito executivo já em curso, em comarca diversa e laboraram por mais de 07 anos na causa realizando peticionamentos ordinários para o andamento do feito (Petição fl. 124 e fl. 134, pugnando pela apreciação de requerimento anterior; petição de fl. 138 requerendo a designação de novas datas para praceamento; juntada de Matrículas atualizadas à fls. 146; Novo pedido de praças, fls. 156 e juntada de certidão, fl. 163; Juntada de cálculos à fl. 171 e juntada dos novos editais de praça, fl. 188 e 192; novo pedido de praças à fls. 210).

Desse modo, tendo em vista a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo causídico, o valor da causa originária e o tempo exigido para tanto, necessário se faz a reforma da sentença, para majorar o valor dos honorários arbitrados, com vistas coadunar com o parâmetro legais, bem como com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado.

Ressalta-se que a ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação dos autores. Além disso, envolveu a persecução de pequena importância financeira negada pelo devedor do processo originário, razão pela qual deve ser prestigiado o entendimento jurisprudencial do Col. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

Destarte, é cediço que, em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento
.”
(TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a verba honorária advocatícia em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, dividido na forma indicada na sentença, e acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde da citação.

Inaplicáveis as disposições do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023